Tribunal: TJSP
Processo: 0016202-31.2017.8.26.0269
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LESÃO CORPORAL – AUTORIA NÃO DEMONSTRADA COM FIRMEZA PARA SUSTENTAR O ÉDITO CONDENATÓRIO. Vítima ouvida somente na fase inquisitiva. Palavra dos réus com pequenas contradições. Indícios que não alcançam o status de prova segura para a condenação e que, por outro lado, não permitem concluir pela tese de atipicidade, com base na legítima defesa. RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000628588
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0016202-31.2017.8.26.0269, da Comarca de Itapetininga, em que é apelante MARCIA
LUEDYAR ARAUJO SAO LEAO SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO SALE JÚNIOR (Presidente) e CLÁUDIO MARQUES.
São Paulo, 6 de agosto de 2020
WILLIAN CAMPOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0016202-31.2017.8.26.0269 - Itapetininga - VOTO No 53.108 - 2/7
APELAÇÃO CRIMINAL SEM REVISÃO No 0016202-31.2017.8.26.0269
COMARCA: ITAPETININGA 1a VARA CRIMINAL
JUIZ SENTENCIANTE: ANDRÉ LUIS BASTOS
APELANTE: MÁRCIA LUEDYAR ARAÚJO SÃO LEÃO SANTOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU: GILBERTO APARECIDO DOS SANTOS
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
LESÃO CORPORAL

AUTORIA NÃO DEMONSTRADA COM FIRMEZA PARA
SUSTENTAR O ÉDITO CONDENATÓRIO. Vítima ouvida
somente na fase inquisitiva. Palavra dos réus com pequenas
contradições. Indícios que não alcançam o status de prova
segura para a condenação e que, por outro lado, não permitem
concluir pela tese de atipicidade, com base na legítima defesa.
RECURSO IMPROVIDO.
V O T O No 53.108
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença
de fls. 180/181, cujo relatório se adota, que julgou improcedente a ação penal
promovida pela JUSTIÇA PÚBLICA contra GILBERTO APARECIDO DOS SANTOS e
MÁRCIA LUEDYAR ARAUJO SÃO LEÃO para ABSOLVER os réus da imputação
prevista no art. 129, parágrafo 9o, do Código Penal, com fulcro no art. 386 inciso
VII do Código de Processo Penal.
Inconformada, apela a ré MÁRCIA, requerendo a modificação
do fundamento da absolvição, alegando atipicidade da conduta por legítima defesa e,
ainda, que a vítima seja processada por denunciação caluniosa (fls. 131/138).
A r. sentença transitou em julgado para o Ministério Público e
para o corréu GILBERTO em 13/05/2019 (fl. 194).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0016202-31.2017.8.26.0269 - Itapetininga - VOTO No 53.108 - 3/7
Apresentadas as contrarrazões pelo representante do
Ministério Público (fls. 222/224), a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não provimento do recurso (fls. 236/238).
É o Relatório.
Consta dos autos que no dia 03 de outubro de 2017, às
19h30, na Rua Olegário Paulino Seabra, 150, Bairro da Quaresma, na comarca de
Itapetininga, GILBERTO APARECIDO DOS SANTOS e MARCIA LUEDYAR ARAUJO
DE SÃO LEÃO SANTOS, ofenderam a integridade corporal da vítima Priscila
Aparecida dos Santos, a qual mantinha um relacionamento amoroso com ambos os
autores.
Na fase inquisitiva, o réu Gilberto disse que a vítima
frequentava a mesma igreja de sua família e também era amiga de sua esposa, a
corré Márcia, frequentando também sua residência. Disse que a vítima começou a
relatar sua intimidade com outros homens e com o desenrolar dos fatos eles
marcaram um encontro no dia 28 de agosto, havendo, ainda, mais três encontros,
sendo que a vítima o procurava, telefonando o dia todo e pagava suas viagens
quando saíam. Negou ter um “caso” há um ano e meio, alegando que iniciou a
relação há cerca de 03 meses apenas, sendo falsa a alegação da vítima que
mantinha uma relação com sua esposa. Afirmou que a vítima teria dito que “faria
qualquer coisa para conseguir o declarante para ela”. Acrescentou que a vítima é uma
pessoa instável e que na data dos fatos ela invadiu a residência ele apenas a colocou
para fora, a fim de evitar atritos. Disse que a vítima lhe manda mensagens
constantemente, tentando injuriá-los e ameaçando o casal (fls. 09).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0016202-31.2017.8.26.0269 - Itapetininga - VOTO No 53.108 - 4/7
Em Juízo, Gilberto disse estava na porta de casa quando
escutou o grito de sua esposa, saí e ela estava empurrando a Priscila para fora;
depois de certos minutos, escutou nova confusão e viu que estava tendo briga.
Confirmou que teve um relacionamento amoroso com Priscila, mas que já tinha
terminado no dia dos fatos. Esclareceu ter sido Priscila quem contou à sua esposa
sobre o relacionamento (fls. 185/187).
A corré Márcia disse na fase inquisitiva que veio a ter
ciência do relacionamento extraconjugal de seu marido com a vítima no dia 02 de
outubro, através da própria vítima que lhe mandou mensagem. Após saber disso,
avisou Priscila que não era para ela aparecer em sua residência. No dia seguinte, a
vítima esteve em sua residência com o intuito de causar discórdia, pois seu marido
havia terminado o relacionamento com Priscila. Contou que Priscila invadiu a
residência e ela ficou muito nervosa e “partiu para cima da vítima, lhe desferindo
socos e tapas, munida com um pedaço de borracha”. Em seguida, acionou a
polícia e foi orientada a lavrar um boletim de ocorrência. Acrescentou que no dia
seguinte a vítima e sua família cercaram a residência, sentindo-se coagida e
ameaçada desde então, até porque a vítima continua a ameaçando por meio de
mensagens de texto (fl. 17).
Sob o crivo do contraditório, Márcia afirmou que Priscila lhe
telefonou para falar de seu envolvimento com seu marido, tendo este confirmado o
relacionamento. No dia dos fatos, Priscila foi até sua residência para lhe bater e
ela disse que simplesmente se defendeu. Acrescentou que atualmente Priscila
continua mandando mensagens, atormentando e ameaçando sua família, fez um
perfil na rede social facebook com as fotos da família, não tendo mais sossego (fls.
188/190).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0016202-31.2017.8.26.0269 - Itapetininga - VOTO No 53.108 - 5/7
A vítima, na fase administrativa, disse no boletim de
ocorrência que mantinha envolvimento amoroso com ambos os réus, um sem o
conhecimento do outro e, como se envolveu demais no triângulo amoroso, resolveu
espalhar boatos a fim de que estes chegassem ao conhecimento da ré Márcia e ela
terminaria a relação, bem como faria que Gilberto terminasse também. Contou, ainda,
que foi até a casa dos réus e descobriu que Márcia já sabia do seu “caso”, sendo
arrastada para o interior da residência e agredida por Márcia com tapas,
arranhões, mordidas e borrachadas, enquanto Gilberto a segurava
violentamente pelos braços a fim de que a mesma não escapasse. Após, Gilberto
a deixou sair e ela ligou para seu genitor para que a buscasse (fl. 05).
Ainda em sede policial, prestou novas declarações dizendo
que um desconhecido a abordou e a ameaçou, afirmando que se quisesse continuar
viva deveria retirar a “queixa”, que este era o “recado do pastor” (fl. 25).
Em juízo, a vítima não compareceu à audiência, embora
ciente da audiência através de sua genitora, conforme certidão de fls. 149.
A prova oral amealhada, como se vê, é frágil para a
condenação.
A versão da vítima na fase inquisitiva apresenta-se bastante
confusa e fantasiosa, ao afirmar que teria relacionamento com ambos os réus e que
“resolveu espalhar boatos pela cidade” a fim de que estes chegassem ao
conhecimento de Márcia que, então, poria fim aos relacionamentos. Em seguida,
disse que foi agredida violentamente pelos réus, sendo que Gilberto a segurou e
Márcia teria lhe agredido.
Márcia, por sua vez, disse na fase policial que Priscila teria
invadido sua residência e ela a teria agredido com socos e tapas, o que, aliás,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0016202-31.2017.8.26.0269 - Itapetininga - VOTO No 53.108 - 6/7
conferem com as lesões descritas no laudo pericial de fls. 23/24, não mencionando
que Priscila tivesse provocado a agressão física.
Já em Juízo, Márcia sustenta que a vítima a agrediu
primeiro e ela apenas se defendeu.
Gilberto, por sua vez, confirmou ter tido um relacionamento
extraconjugal com Priscila, e esta teria contado a verdade à sua esposa, mas não
esclareceu se no dia dos fatos as agressões foram recíprocas entre Priscila e Márcia,
ou se somente Márcia teria agredido Priscila.
Por fim, diante do não comparecimento da vítima em Juízo,
a prova, assim, ficou bastante comprometida, inclusive quanto à acusação de
denunciação caluniosa.
Não há que se falar em atipicidade, pois os depoimentos da
corré Márcia na fase inquisitiva e judicial são contraditórios, de forma que não se pode
afirmar com absoluta certeza que ela teria agido em legítima defesa.
Igualmente, em relação a Gilberto, a vítima afirmou em
sede policial que ele a segurou de forma a permitir que Márcia a agredisse, situação
também não esclarecida nos autos pela vítima em Juízo.
Conclui-se, assim, que embora existam indícios a apontar
para a responsabilidade dos réus pela lesão no contexto de violência doméstica
descrita na denúncia, tais indícios não adquiriram o status de prova segura para
embasar uma condenação criminal.
É sabido que o Direito Penal não opera com meras
conjecturas, suposições ou ilações, e se a prova produzida pela acusação não foi
suficiente para confirmar os fatos descritos na denúncia, a absolvição dos réus é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0016202-31.2017.8.26.0269 - Itapetininga - VOTO No 53.108 - 7/7
medida que se impõe, em atenção ao princípio do in dubio pro reo.
Sobre o tema, o C. Superior Tribunal de Justiça se
manifestou: “A condenação requer certeza, sub 'specie universalis', alcançada com
prova válida, não bastando a alta probabilidade ou a certeza subjetiva do julgador”
(STJ 5a Turma - REsp 363548/SC, Rel. Min. FELIX FISCHER (1109), j. 2/5/2005).
Assim, inexistindo prova segura a lastrear o decreto
condenatório, de rigor manter-se a absolvição da apelante Márcia, bem como do
corréu Giilberto, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, face ao
princípio do in dubio pro reo.
Diante do exposto, nega-se provimento ao apelo.
WILLIAN CAMPOS
Desembargador Relator